Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-73.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000935-73.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ERNI WOLLMANN 84897660963 - CNPJ: 40.280.184/0001-05 (APELADO), ERNI WOLLMANN - CPF: 848.976.609-63 (APELADO), JAQUELINE DAIANE WOLLMANN - CPF: 045.759.471-30 (APELANTE), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JACSON MATEUS WOLLMANN - CPF: 062.363.101-65 (APELANTE), ELAINE IVANI WOLLMANN - CPF: 022.441.379-10 (APELANTE), ERNI WOLLMANN 84897660963 - CNPJ: 40.280.184/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERNI WOLLMANN - CPF: 848.976.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE IVANI WOLLMANN - CPF: 022.441.379-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):
JAQUELINE DAIANE WOLLMANN
E OUTRO.

APELADO(S):
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA POR VEÍCULO DE GRANDE PORTE. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jaqueline Daiane
Wollmann
e Jacson Mateus
Wollmann
contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por Martelli Transportes Ltda., condenando os requeridos ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR-364, em Várzea Grande/MT, envolvendo o
rodotrem
da autora e caminhão-trator conduzido por Erni
Wollmann
. Os apelantes sustentam nulidade da sentença em razão da propositura da ação contra pessoa jurídica extinta e espólio encerrado, alegam ausência de prova robusta acerca da dinâmica do acidente e da culpa do condutor, impugnam os danos materiais reconhecidos e requerem observância da limitação da responsabilidade sucessória às forças da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da substituição do polo passivo após o ajuizamento da ação contra pessoa jurídica extinta e espólio encerrado; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório comprova a culpa do condutor do veículo vinculado aos requeridos pelo acidente de trânsito; e (
iii
) determinar se os danos materiais e o dever de indenizar foram adequadamente demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial, sendo incabível a extinção do processo quando a controvérsia demanda análise aprofundada do mérito.

A regularização do polo passivo mediante inclusão dos herdeiros preserva o contraditório, a ampla defesa e a utilidade do processo, em conformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso, uma vez que os herdeiros participaram da instrução processual, apresentaram defesa e exerceram plenamente o contraditório.

A rediscussão de matéria processual já decidida e não impugnada oportunamente encontra óbice na preclusão, não sendo admissível a reabertura indefinida da marcha processual.

O laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal comprova que o condutor do veículo dos requeridos perdeu o controle da direção em curva sob chuva intensa, invadiu a pista contrária e colidiu transversalmente com o veículo da autora.

O laudo técnico produzido por órgão oficial possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

A condução de veículo de grande porte em pista molhada e curva exige cautela redobrada, de modo que a perda de controle seguida de invasão da pista contrária evidencia violação ao dever objetivo de cuidado.

A alegação de caso fortuito, falha mecânica ou estouro de pneu não se sustenta sem suporte técnico ou prova pericial apta a demonstrar inevitabilidade do evento.

Os danos materiais restam comprovados por laudo oficial, registros fotográficos e documentos relativos aos prejuízos decorrentes do tombamento parcial do conjunto veicular e derramamento da carga.

Incumbe aos réus comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão dos herdeiros no polo passivo após o ajuizamento da demanda contra espólio encerrado ou pessoa jurídica extinta não gera nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

O laudo técnico elaborado pela Polícia Rodoviária Federal constitui prova idônea da dinâmica do acidente e da culpa do condutor, salvo demonstração robusta em sentido contrário.

A perda de controle de veículo de grande porte em pista molhada e curva, com invasão da pista contrária, caracteriza conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil.

A responsabilidade patrimonial dos herdeiros limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 1.792. CPC,
arts
. 17, 85, §11, 98, §3o, e 373, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE DAIANE WOLLMANN e JACSON MATEUS WOLLMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial para condenar os requeridos ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela autora em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na BR-364, Km 440, no Município de Várzea Grande/MT, envolvendo o conjunto veicular da autora e o caminhão-trator IVECO/STRALIS 740S46TZ conduzido por Erni
Wollmann
.

Constou, ainda, do decisum, já integrado pelos embargos de declaração opostos pelas partes, que a responsabilidade dos herdeiros
limita-se
às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, bem como foi determinada a manutenção das restrições de transferência dos veículos registradas via
Renajud
até o cumprimento integral da condenação.

Os apelantes, em suas razões recursais
, sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica extinta e espólio encerrado, sendo inviável a posterior substituição do polo passivo pelos herdeiros. Alegam, ainda, que a matéria é de ordem pública e não se sujeita à preclusão.

No mérito, afirmam inexistir prova robusta acerca da dinâmica do acidente e da culpa do condutor do veículo V1, defendendo que as condições da pista, a chuva e eventual falha mecânica poderiam ter contribuído para o sinistro.

Impugnam, também, os danos materiais reconhecidos e requerem observância da limitação da responsabilidade sucessória às forças da herança.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, isento de preparo recursal ante o deferimento da justiça gratuita em favor dos apelantes.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026